Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-02.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701386-02.2017.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: MARCELO MIRANDA ORTEGA CARDOSO, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO EM DIAS ÚTEIS. POSSIBILIDADE. MORA DA PROMITENTE-VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS DEVIDA. CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. REPETITIVO STJ. TEMA 970 E 971. RESCISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. POSSIBILIDADE. CONTRATO ACESSÓRIO. TERMO A QUO PARA INCIDIR JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A Construtora possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda haja vista a comprovação do vínculo jurídico havido entre as partes. Ademais, os artigos 7o, 18, 25, e 34 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a responsabilidade solidária de todos aqueles que, de qualquer forma, tenham participado da cadeia de consumo, tudo em prestígio à teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. 2. Afigura-se válida a cláusula contratual que fixa prazo de tolerância para entrega do imóvel em dias úteis. 3. Não há falar em ausência de mora na entrega do imóvel, quando após o término do prazo de tolerância (180 dias úteis), o imóvel ainda estava inabitável por falta de água e energia, com previsão de alguns meses ainda para entrega das chaves aos adquirentes. 4. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária, cabendo à parte inadimplente o dever de suportar os ônus de sua mora, tais como a restituição integral do montante já adimplido pelo adquirente e o pagamento de valor fixado em cláusula penal moratória. 5. Não se constata nenhum óbice para o desfazimento do contrato de financiamento imobiliário, porquanto respondendo o Banco solidariamente com a Construtora pelos efeitos decorrentes da rescisão do contrato de compra e venda em comento, impõe-se, por consequência, a rescisão do contrato celebrado com a instituição financeira. 6. Segundo o entendimento da jurisprudência deste e. Tribunal, o contrato de financiamento imobiliário é acessório do contrato de compra e venda de imóvel. A rescisão do contrato principal, extingue-se as obrigações acessórias. 7. importa ressaltar que a correção monetária tem a finalidade de preservar o valor aquisitivo da moeda, de modo que deve incidir a partir do desembolso da quantia, conforme Enunciado da Súmula 43 do STJ. Por sua vez, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 14 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 104 do Código Civil, e 14 e 24, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, na qualidade de agente financeiro, cumpriu com sua obrigação contratual, pautado na boa-fé, não havendo “elementos tipificadores da culpa do Banco para sustentar qualquer condenação no ressarcimento dos prejuízos suportados pela parte como imposto em sentença” (id 16031094, pág. 8). Menciona, de passagem, os artigos 104, 110, 166 e 188 todos do CPC e 52 do Código de Defesa do Consumidor, sem trazer qualquer alegação referente às matérias disciplinadas nestes dispositivos. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não traz qualquer julgado a título de paradigma com o objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 14 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 104 do Código Civil, e 14 e 24, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que ao fixar a responsabilização do recorrente, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação de cláusulas contratuais. Assim, a análise da tese recursal demandaria o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Quanto à menção aos artigos 104, 110, 166 e 188 todos do CPC e 52 do Código de Defesa do Consumidor, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020. O mesmo veto sumular (284/STF) impede a admissão do recurso interposto com lastro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois sem a indicação de qualquer paradigma, impossível verificar eventual dissenso pretoriano. A propósito, já decidiu o STJ: “No tocante à divergência jurisprudencial, o dissenso deve ser comprovado, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a colação de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente.” (AgInt no AREsp 1623926/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/8/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012